Tribunal: TJSP
Processo: 0000462-23.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes" – Queda da autora (à época com 57 anos de idade), no interior do supermercado réu, depois de pisar em um gomo de uva Itália – Sentença de parcial procedência, com condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais (R$11.000,00) e por lucros cessantes (1,5 salário mínimo vigente ao tempo do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes" – Queda da autora (à época com 57 anos de idade), no interior do supermercado réu, depois de pisar em um gomo de uva Itália – Sentença de parcial procedência, com condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais (R$11.000,00) e por lucros cessantes (1,5 salário mínimo vigente ao tempo do acidente, pelo período de 24 meses) – Insurgência de ambas as partes – Acolhimento apenas da insurgência da ré – Elementos coligidos aos autos, que não comprovam minimamente os fatos articulados na petição inicial – Alegações da autora inverossímeis, certo de que não é ela hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência, razão pela qual é inaplicável, na espécie, a inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII do Código de Processo Civil) – Inversão do ônus probatório que implicaria, ademais, em exigir da ré a produção de prova negativa, o que seria impossível – Autora que menciona na petição inicial que uma cliente e uma funcionária do mercado presenciado a queda, além de terem seus familiares assistido o vídeo do circuito interno de segurança do supermercado na data do acidente, deixado ela, contudo, de arrolar essas pessoas como testemunhas – Falta de exibição das imagens do circuito interno de segurança da ré que não acarreta a confirmação dos fatos articulados na petição inicial – Fato do serviço não demonstrado – Sentença reformada, com julgamento de improcedência do pedido inicial – RECURSO DA RÉ PROVIDO, FICANDO PREJUDICADO O DA AUTORA.